Tribunal: STF
Processo: AI 563438
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL: DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO
   DO INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO: REENQUADRAMENTO E PLANO DE
   CARGOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.      No
   momento da interposição do agravo de instrumento, o Agravante não
   providenciou o traslado das cópias do acórdão proferido nos
   embargos de declaração e da certidão da respectiva intimação.
   Incidem, no caso, as Súmulas 288 e 639 deste Supremo Tribunal
   Federal.
2.      O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu a
   controvérsia com base na legislação municipal, que não pode ser
   objeto de questionamento na via do recurso extraordinário (Súmula
   280).
3.      Inviável o Agravo Regimental que não impugna todos os
   fundamentos da decisão agravada. Precedente.